Tribunal: TJPA
Processo: 0819137-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819137-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OTAVIO JUNIOR JERONIMO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0819137-65.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: OTAVIO JUNIOR JERONIMO DE OLIVEIRA

DEFESA: AUGUSTO SEIKI KOZU – DEFENSOR PÚBLICO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

PROCESSO DE ORIGEM: 0022067-65.2014.8.14.0401

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE SEM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, determinou sua regressão para o regime fechado, revogou 1/6 (um sexto) do tempo remido ou dias trabalhados/estudados (se houvesse) e declarou a situação do apenado como de mau comportamento por 12 (doze) meses.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se cabível a declaração de nulidade da audiência de justificação em razão da nomeação do Defensor Dativo para atuar em defesa do apenado; (ii) saber se é devida a absolvição do apenado pela prática de falta grave consistente no cometimento de novo delito no curso da execução penal diante da ausência de condenação penal transitada em julgado.

III.

Razões de decidir

3.

A declaração de nulidade processual, absoluta ou relativa, demanda a demonstração do prejuízo efetivo conforme o
princípio
pas de nullité sans grief
.

Assim, considerando que não há prova do prejuízo concreto causado ao apenado diante da atuação da Defesa Dativa em audiência de justificação, é incabível o acolhimento do pleito de nulidade requerido.

4.

No âmbito do Tema nº.758 de Repercussão Geral, originário do RE 776823, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento”.

5.

No caso vertente, resta configurado o cometimento de falta grave pelo agravante nos termos do art.50, II e art.52 da LEP, consistente na evasão do sistema penitenciário em 28/11/2021 (não retorno da saída temporária) e cometimento de novo delito em 21/01/2022, considerando o precedente qualificado do STF, a condenação penal imposta no âmbito do Processo nº. 0800925-12.2022.8.14.0006 e estar provado no âmbito do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado que se evadiu do sistema carcerário.

IV.

Dispositivo

6.

Agravo conhecido e
desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 157, §2º, inciso II e § 2º-A; LEP, art.50, II, 52 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 776823, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 07.12.2020;
STJ, HC nº. 948.111/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.4.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
OTAVIO JUNIOR JERONIMO DE OLIVEIRA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.
0022067-65.2014.8.14.0401,
que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, determinou sua regressão para o regime fechado, bem assim revogou 1/6 (um sexto) do tempo remido ou dias trabalhados/estudados (se houver) e declarou a situação do apenado como de mau comportamento por 12 (doze) meses (ID 17330199).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de que seja declarada a nulidade do ato praticado pelo advogado dativo em sede de audiência de justificação e, subsidiariamente, haja a absolvição do apenado quanto à prática de falta grave diante da ausência de provas acerca do delito cometido no curso da execução penal, em relação ao qual não há condenação penal (ID 17330195)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo a fim de ser mantida a decisão recorrida (ID 17330198).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 17330202).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 17454095.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

DO PLEITO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO

Em análise das razões recursais, verifico que a Defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, se insurge contrariamente à decisão agravada sob a alegação de que houve a violação dos Princípios do Defensor Público Natural, da Imparcialidade do Julgador e da Ampla Defesa, pois o Juízo
a quo
nomeou Defensor Dativo (o advogado, Dr. Eduardo Gabriel Costa Oliveira – OAB/PA nº. 34.371) para atuar na defesa do apenado em sede de audiência de justificação, destinada à colheita de declarações do reeducando acerca da suposta falta grave cometida – evasão durante a saída temporária e cometimento de novo delito (roubo), de modo que, em decorrência disso, adveio provimento judicial que implicou em situação processual mais gravosa ao reeducando.

Assim, a Defesa requer a declaração de nulidade da audiência de justificação em razão da nomeação de Defensor Dativo, com a consequente renovação do ato processual.

Não há como acolher a irresignação defensiva.

A Defensoria Pública alega que a ausência de um membro representativo da instituição na audiência de justificação do apenado ocorreu, pois “(...)
o Agravado acrescentou uma pauta de audiencias ‘extras’ no mesmo dia e horario, a qual não foi informado a este defensor ou mesmo à Defensoria Pública”.

Na decisão agravada, consta que a ausência do Defensor Público decorreu da “impossibilidade de participação da Defensoria Pública, a qual nesta data realiza mutirão de análise de processo”, bem assim “o número excessivo de processos que aguardam a realização de audiência de justificação”.

A despeito do descompasso entre as justificativas apresentadas, depreendo que a nomeação de Defesa Dativa não incorreu em violação ao devido processo legal, visto que os documentos que instruem o agravo não evidenciam se a Defensoria Pública foi cientificada a respeito da pauta de audiência do Juízo com antecedência hábil para viabilizar a designação de um membro que a representasse, não se podendo auferir, com plena certeza, se a ausência em questão foi justificada ou não.

De outro vértice, observo que o agravante não demonstrou prejuízo
concreto
que a atuação do Defensor Dativo acarretou à sua esfera jurídica, nisso não se presumindo a simples desfavorabilidade do provimento judicial proferido, constando o registro na decisão recorrida que fora concedido a palavra às partes após o depoimento do apenado, oportunidade na qual a Defesa Dativa exarou manifestação condizente com os contornos jurídicos do caso.

Ademais, o recurso não trouxe qualquer argumento
concreto
de que a participação da Defensoria Pública na audiência de justificação poderia ter proporcionado que a decisão agravada fosse proferida de modo favorável ao reeducando, não havendo elementos concretos para se reputar que a Defesa Dativa exerceu o mister de forma inadequada.

A respeito da matéria controvertida, coleciono julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...)
De outro lado, embora haja entendimento que, havendo defensoria na comarca, não deve ser realizada a nomeação de advogados dativos,

tal regra não é absoluta e deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do processo.
Precedentes. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 945.384/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) (grifo nosso)

“Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida em processos por crime de lavagem de dinheiro, e a suspensão do processo não se aplica, conforme art. 2º, § 2º, da Lei 9.613/1998.
2. A nomeação de defensor dativo afasta a alegação de nulidade por ausência de defesa, exigindo-se comprovação de prejuízo para a declaração de nulidade, conforme a Súmula 523 do STF.".
(STJ, AgRg no RHC n. 206.328/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifo nosso)

Por derradeiro, enfatizo que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento jurisprudencial, positivado por meio da edição da Súmula nº.523, segundo o qual “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Assim, considerando que não há prova do prejuízo concreto causado ao apenado diante da atuação da Defesa Dativa em audiência de justificação, revela-se incabível o acolhimento do pleito de nulidade requerido, eis que a declaração de “(...) nulidade processual,

relativa
ou
absoluta
,
requer demonstração de
prejuízo
efetivo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(...)”
(STJ, HC n. 948.111/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Desse modo, nego provimento ao agravo, neste particular.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE

Segundo o agravante, é devida sua absolvição pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente na evasão em 28/11/2021 diante do não retorno da saída temporária e cometimento de novo delito (crime de roubo) em 21/01/2022 – que ensejou sua prisão em flagrante, eis que o crime é apurado nos autos do Processo nº. 0800925-12.2022.8.14.0006, no bojo do qual o reeducando não fora condenado.

Assim, em homenagem ao Princípio da Presunção da Inocência, defende que não há provas acerca da autoria delitiva do reeducando, que devem ser apuradas durante o andamento do processo criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não assiste razão à Defesa.

No âmbito do Tema nº.758 de Repercussão Geral, originário do RE 776823, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento”. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta
grave
consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento.
Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade.
4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

(STF, RE 776823, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033

DIVULG 22-02-2021

PUBLIC 23-02-2021) (grifo nosso)

Ainda que assim não fosse, constato, com auxílio do PJE 1º grau, que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA condenou o apenado em 09/11/2024 à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dia-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, inciso II e § 2º-A do Código Penal no âmbito do
Processo nº. 0800925-12.2022.8.14.0006, originário do inquérito por flagrante nº.00530/2022.100010-4 (movimento nº.169 do SEEU), o que confere maior certeza probatória quanto à autoria delitiva do reeducando em relação ao novo delito cometido durante a execução da pena.

Por outro ângulo, concernente à evasão do sistema penitenciário, consigno, consoante os termos do interrogatório do apenado no âmbito do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado (ID 17330206 – fls.10/11), que o reeducando estava cumprindo pena no regime semiaberto na Colônia Agrícola de Santa Izabel

- CPASI, quando foi beneficiado com a saída temporária para as festividades do Círio, com monitoramento eletrônico; contudo, não retornou na data aprazada, sendo reputado como evadido a partir de 28/11/2021, o que se conforma mediante o exame do Ofício nº.642/2021-CPASI/SEAP, de 30/11/2021 (movimento nº.156 do SEEU) e da decisão concessiva de saída temporária (movimento nº. 136.1 do SEEU), até que foi recapturado em 21/01/2022 em decorrência da prisão em flagrante pela prática de novo crime (movimento nº.169 do SEEU).

Desse modo, quer em razão do precedente qualificado do STF e da condenação penal imposta no âmbito do Processo nº. 0800925- 12.2022.8.14.0006, quer por estar provado no âmbito do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado (ID 17330206) que se evadiu do sistema carcerário, tenho que resta configurado o cometimento de falta grave pelo agravante nos termos do art.50, II e art.52 da LEP,
consistente na evasão
do sistema penitenciário em 28/11/2021 (não retorno da saída temporária) e cometimento de novo delito em 21/01/2022.

Desta feita, nego provimento ao agravo, neste particular.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/06/2025